Tribunal: TCU
Processo: 011.305/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7672/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.305/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cíntia Rogéria dos Santos (XXX.929.569-XX); Débora Talita Silva (XXX.385.499-XX); Heloísa Mendes Penzlien Pinceli (XXX.109.109-XX); Josiana Cláudia Inocêncio Bileski (XXX.577.789-XX); Laercio Barbosa Soares (XXX.826.029-XX); Lygia Fedychin de Oliveira (XXX.526.739-XX); Maria Iodete da Silva Medeiros (XXX.922.679-XX); Paulo Henrique de Faria (XXX.446.019-XX); Rodrigo Araujo Borges (XXX.176.019-XX); Tatiane Prodossimo (XXX.986.679-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.